Tribunal: STF
Processo: ARE 1364342
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). PREFEITO. VICE-PREFEITO. REELEIÇÃO. ABUSO DO PODER POLÍTICO. CONDUTA VEDADA. PROCEDÊNCIA. PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS. ENTREGA À POPULAÇÃO. PERÍODO CRÍTICO. QUESTÕES PRELIMINARES: 1. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE PELO PRESIDENTE DO TRE. NÃO USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TSE. 2. REGULAR INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL E AO AGRAVO. SÚMULA N. 71/TSE. 3. SUSPEIÇÃO DO JUIZ ZONAL. ATOS INQUINADOS SUPERVENIENTES À SENTENÇA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONCLUÍDA NOS AUTOS. INAPTIDÃO DO ARGUMENTO. 4. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. 5. PROVA DOCUMENTAL OFERTADA EM GRAU RECURSAL. INVIABILIDADE. DESENTRANHAMENTO. 6. SUSCITADO PREJUÍZO À PARTE RECORRENTE. REFORMA DA SENTENÇA SEM RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA. INOCORRÊNCIA. RECAPITULAÇÃO JURÍDICA. AGRAVAMENTO DA SANÇÃO INEXISTENTE. SÚMULAS N. 30 E 62/TSE. MÉRITO: ILÍCITOS CONFIGURADOS. ENTREGA DAS OBRAS NOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DO ANO DAS ELEIÇÕES. MÉDIA DE 1 (UM) POÇO A CADA 3 (TRÊS) DIAS. PERÍODO VEDADO. NORMALIDADE E LISURA DO PLEITO. IMPACTO AVERIGUADO. GRAVIDADE. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA INSTÂNCIA ESPECIAL. SÚMULA N. 24/TSE. DESPROVIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO NOS AUTOS DA TUTCAUTANT N. 0600219-23/CE. REVOGAÇÃO. 1. O juízo de admissibilidade do recurso especial pelo presidente da Corte Regional não traduz usurpação da competência do Tribunal Superior Eleitoral. 2. A intimação da parte para apresentar contrarrazões ao agravo e, desde logo, ao recurso especial eleitoral está em consonância com a Súmula n. 71/TSE. 3. A nulidade processual por suspeição do juiz zonal – na espécie, suscitada no curso do julgamento do recurso eleitoral – não prospera, porquanto calcada em supostos fatos supervenientes à prolação da sentença. 4. É inviável a produção de prova documental na instância recursal, notadamente porque existente e disponível à parte desde o ajuizamento da ação, razão pela qual deveria ter sido apresentada com a defesa. 5. A recapitulação jurídica de uma das condutas por outra igualmente narrada na petição inicial, sem agravamento da sanção imposta, não induz nulidade. Incidência das Súmulas n. 30 e 62/TSE. 6. A conclusão regional – no sentido de que a perfuração de 27 (vinte e sete) poços artesianos e a correspondente entrega às comunidades rurais beneficiadas, no curso do período vedado (entre os meses de agosto a outubro do ano das eleições), em uma média de 1 (um) poço a cada 3 (três) dias, com reflexo na normalidade e na lisura do pleito, notadamente pelo proposital vínculo de gratidão estabelecido entre o eleitorado e o então gestor, candidato à reeleição, com nota de gravidade, configura conduta vedada e abuso do poder político – não pode ser infirmada, porquanto arrimada em acervo probatório, reputado sólido, impassível de ser revisitado nesta instância especial, a teor da Súmula n. 24/TSE. 7. O dissídio jurisprudencial somente se verifica ante a semelhança dos contornos fáticos emoldurados no acórdão recorrido e no julgado paradigma. No caso, o contexto vertido dos autos e assentado na moldura do aresto impugnado é distinto daquele espelhado no paradigma confrontado, a descaracterizar a tese de divergência. Incidência da Súmula n. 28/TSE. Ao revés, a posição perfilhada pelo Tribunal Regional é convergente com precedente do TSE, no qual igualmente reconhecido o abuso do poder político. Incidência, uma vez mais, da Súmula n. 30/TSE. 8. Agravo ao qual se nega provimento. Revogação da medida liminar deferida nos autos da TutCautAnt n. 0600219-23. Imediata comunicação ao TRE/CE, nos termos dos arts. 224, § 3º, e 257, § 1º, do CE” (eDOC 16, p. 1)



    Na origem, trata-se de ação de investigação judicial eleitoral movida com o objetivo de apurar suposta captação ilícita de sufrágio e de abuso do poder político, dada a suspeita de utilização da máquina pública em prol da campanha dos então investigados, consistente na perfuração, pelo Poder Executivo local, de vinte e sete poços artesianos profundos nos meses de agosto, setembro e outubro do ano eleitoral.



    O feito foi inicialmente julgado procedente, tendo sido dado parcial provimento ao recurso eleitoral para adequar a capitulação dos ilícitos, reconhecendo-se a prática dos atos de abuso do poder político e de conduta vedada, de maneira a afastada a hipótese de captação ilícita de sufrágio, sem promover alteração nas sanções impostas.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIII, LIV e LV; 14, § 9º; e 37, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a ocorrência de cerceamento de defesa, reformatio in pejus, além da suspeição do magistrado de piso, bem como a inexistência dos requisitos necessários para a configuração do abuso de poder econômico e conduta vedada (eDOC 18, p. 26).



    Aduz-se, quanto à alegação de suspeição, que o Tribunal de origem teria descumprido determinação por mim proferida na Reclamação 45.340. Sustenta-se que, ainda que os fatos indicativos da suspeição sejam posteriores à sentença, a parcialidade evidencia-se no procedimento administrativo de diplomação, no bojo do qual o magistrado alegadamente suspeito teria se negado a diplomar os recorrentes (eDOC 18, p. 28-38).



    Defende-se, ainda, que o acórdão do TRE/CE, reformando a sentença, condenou os recorrentes pela prática de conduta vedada, embora o magistrado de piso não tenha os condenado em virtude de tal prática, sem que qualquer parte houvesse interposto recurso com essa pretensão (eDOC 18, p. 49). Com base nisso, sustenta-se afronta à vedação do reformatio in pejus.



    Afirma-se, também, que o Tribunal de origem não considerou que a Constituição Federal determina que os atos públicos observem o princípio da eficiência. Sustenta que a construção dos poços artesianos, na quantidade e no tempo descritos, ainda que em período eleitoral, veio em cumprimento ao mandamento constitucional (eDOC 18, p. 6).



    Com base nisso, defende-se que não resta configurada qualquer conduta vedada, haja vista que a perfuração de poços, consoante detidamente demonstrado nas instâncias ordinárias, cuida-se de mera rotina administrativa para o fornecimento do serviço básico de abastecimento de água (...) e que (...) não há que se falar em ilicitude, visto que, em nenhum momento, as ações não foram condicionadas a voto ou apoio eleitoral. Tanto é assim que os recorrentes sequer foram à comunidade prestar contas da perfuração do poço (eDOC 18, p. 55).



    Argumenta-se, assim, que o acórdão afrontou, de forma direta, o acesso e exercício dos direitos políticos fundamentais constitucionalmente garantidos aos recorrentes (...), uma vez que, não houve conduta ilícita capaz de fundamentar a cassação de mandato e inelegibilidade a estes aplicada (eDOC 18, p. 57).



    Por fim, alega-se que houve cerceamento de defesa pelo Tribunal de origem, na medida em que, ao julgar antecipadamente o feito e não proporcionar às partes a oitiva de testemunhas, partiu de uma presunção de que a perfuração de poços profundos, em distintas localidades de Viçosa do Ceará, no segundo semestre de 2020, caracteriza, por si só, abuso de poder e de conduta vedada, (..) ignorando, para tanto, o devido processo legal e o direito ao contraditório e ampla defesa das partes, os quais garantem a possibilidade de inquirição das testemunhas arroladas pelos investigados (eDOC 18, p. 44).



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, quanto ao alegado descumprimento da decisão proferida na Rcl 45340, a questão suscitada foge ao escopo do presente recurso extraordinário. Explico.



    Na origem, trata-se de ação de investigação judicial eleitoral movida em desfavor de José Firmino de Arruda e Marcelo Ferreira Moreira. A ação foi julgada procedente para condenar os recorrentes por abuso de poder político e conduta vedada, culminando, assim, na aplicação da pena de multa prevista no art. 41-A da Lei 9.504/97, além da cassação do registro das candidaturas e inelegibilidade pelo período de 8 (oito) anos. 



    Tendo sido interposto o recurso ordinário correspondente, o Juízo da 35ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará negou a diplomação aos recorrentes, com fundamento na produção imediata dos efeitos da condenação. 



    Em razão da negativa, foi proposta a Rcl 45340, na qual se alegou que a postura do Tribunal de origem afrontaria a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Os reclamantes, ora recorrentes, alegaram violação ao conteúdo da medida cautelar proferida na ADPF 776. 



    Reconhecendo a verossimilhança das teses invocadas pelos reclamantes, deferi medida liminar para determinar a imediata diplomação dos reclamantes, sob o fundamento de que a interposição de recurso ordinário suspende os efeitos da sentença condenatória, nos estritos termos da legislação eleitoral.



    Pois bem. 



    A despeito da notícia de que as decisões proferidas na reclamação constitucional foram descumpridas pelo Juízo da 35ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará, não há como se perder de vista que o presente recurso extraordinário não se presta a analisar o eventual descumprimento de tal decisão. Providências dessa natureza devem ser veiculadas e apuradas nos autos da própria reclamação constitucional ou, quiçá, em sede de apuração disciplinar eventualmente instaurada contra o magistrado recalcitrante.



    A rigor, o presente recurso extraordinário configura desdobramento da ação de investigação eleitoral e, como tal, deve se limitar à apreciação de questões de direito relacionadas ao mérito da decisão proferida pelo Tribunal de origem, que reconheceu que os recorrentes praticaram abuso de poder e conduta vedada.



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que os fatos tidos como indicadores da suspeição do magistrado responsável pela 35ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará foram praticados posteriormente à prolação da sentença e em sede de procedimento administrativo de diplomação. Por esse motivo, reconheceu-se que não haveria provas da parcialidade do órgão julgador no momento da prolação da sentença condenatória. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Sobre a suspeição do juiz eleitoral, argumentam que alguns episódios denotariam a sua parcialidade no caso dos autos, quais sejam, o descumprimento da liminar deferida, no STF, pelo Ministro Gilmar Mendes, relator da Reclamação n. 45340/CE, na qual determinada a diplomação de ambos os eleitos com arrimo no efeito suspensivo previsto no art. 257, § 2º, do CE; a recalcitrância observada mesmo após a renovação do comando exarado pelo ministro relator; e, por fim, a decisão proferida pelo mesmo magistrado nos autos da Petição Cível n. 0600003-86/CE, via da qual interditada a posse nos respectivos cargos pelo Poder Legislativo, condicionando-a a prévia diplomação, ato que foi designado somente para o dia 8.1.2021, nada obstante a primeira determinação liminar, assegurando a diplomação, ter sido exarada em 31.12.2020.



    Desde logo, esclareça-se que a questão somente foi submetida ao crivo do Tribunal Regional quando já iniciado o julgamento do recurso eleitoral, precisamente durante o pedido de vista formulado por membro daquela Corte, o que ensejou a restituição dos autos ao relator do feito e, na retomada da deliberação colegiada, a sua análise sob a roupagem de nulidade superveniente. 



    Quanto ao ponto, a conclusão regional, por maioria de votos, foi no sentido de rechaçar a alegada violação ao art. 145, IV, do CPC, ao fundamento de não formulação, a tempo e modo (no curso da AIJE), de exceção de suspeição, sendo inviável considerar fatos supervenientes à prolação da sentença.



    (...)



    A suscitada nulidade processual não merece prosperar, na linha do que decidiu a Corte Regional. Afinal, os fatos apontados com o intuito de evidenciar a suspeição do juiz eleitoral são posteriores à prolação da sentença, datada de 31.10.2020 (ID n. 136470288). Com efeito, a decisão liminar, tida por descumprida, é de 31.12.2020, ocasião em que os autos já tramitavam na instância recursal ordinária (distribuição em 18.11.2020 – ID n. 136471038). 



    Logo, a prestação jurisdicional de primeiro grau já havia exaurido no concernente à AIJE, regularmente sentenciada àquela altura dos fatos. A atuação do magistrado, a partir de então, se deu no campo da definição administrativa sobre a diplomação. Em um primeiro momento, aquele Juízo não vislumbrou a incidência do efeito suspensivo automático do art. 257, § 2º, do CE, ensejando, em consequência, a formalização da noticiada reclamação no STF, na qual deferida a tutela de urgência pelo ministro relator, em que foi lastreada na medida cautelar deferida, em 17.12.2020, na ADPF n. 776. 



    Em outros termos, não há mácula lançada sobre a instrução e o julgamento do feito em primeira instância. Aliás, ainda que se examinasse a suspeição na sua feição superveniente, é da jurisprudência a preservação dos atos decisórios anteriores ao fato catalisador do afastamento do juiz” (eDOC 16, p. 4-5)



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Quanto à alegação de cerceamento de defesa, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Na espécie, o órgão julgador sentenciou antecipadamente o feito por entender haver provas suficientes de condutas ilícitas, conforme se nota no seguinte trecho retirado da sentença:



    “Há nos autos elementos suficientes para formar o convencimento deste magistrado. 



    Eventual prova oral não tem o condão de infirmar os elementos probatórios que já se encontram nos autos, posto que os promovidos não negaram os fatos principais, que são: a cavação dos poços pelo Município de Viçosa do Ceará, o período em que a referida obra foi executada e a ausência de plano de perfuração de poços. 



    Ao contrário, afirmaram que o Município está mantendo a atividade de levar água para todos os locais do município onde eram atendidos por carros pipas e que os poços construídos são de utilidade pública, ou seja, para toda a comunidade do local. 



    Negaram apenas haverem praticado ou anuído às condutas descritas na petição inicial, bem como o uso eleitoreiro. 



    Como bem destacado pela agente ministerial não há necessidade do pedido explícito de voto para configuração do ilícito em tela, bastando tão somente a caracterização do fim de agir em obter a vantagem desejada, quer seja a promoção pessoal dos então candidatos à reeleição, circunstância que se amolda perfeitamente ao caso em tela. 



    Aqui no presente caso também não há exigência de conhecimento das obras, posto que o candidato é o prefeito municipal e as obras foram realizadas pela municipalidade, não podendo alegar desconhecimento ou ausência de anuência” (eDOC 3, p. 5-6)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, visto que remonta à interpretação do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Assim, eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir a efetiva desnecessidade de outras provas, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. 3. Demolição de edifício construído em Área de Preservação Permanente. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados” (RE 727278 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.10.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Processual Civil. Julgamento antecipado da lide. Indeferimento de diligência probatória. Ausência de repercussão geral. Contrato de prestação de serviço. Cumprimento. Termo de quitação. Validade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A alegada violação da Constituição Federal, em virtude do julgamento antecipado da lide, seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja o reexame da matéria em recurso extraordinário. 2. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 786793 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 05.06.2014)



    Quanto à alegação de ocorrência de reformatio in pejus, verifica-se que o Tribunal de origem apenas reclassificou a conduta imputada aos recorrentes, não havendo qualquer alteração material no resultado produzido na esfera de direitos dos condenados, seja diretamente, mediante majoração das sanções aplicadas, seja indiretamente, por meio do impacto em outras garantias processuais. 



    Transcrevo trechos relevantes do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral, cuja fundamentação, atenta e minuciosa, demonstrou profunda análise do acervo probatório dos autos e, também, zelo ao afastar cada uma das teses articuladas pela defesa:



    Embargos de Declaração. Vícios. Inexistência. Impossibilidade de rediscussão da matéria já decidida. Inteligência do art. 275 do Código Eleitoral. 



    1. Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelos candidatos eleitos no pleito de 2020 aos cargos, respectivamente, de prefeito e vice-prefeito do município de Viçosa, contra acórdão deste Regional que, no mérito, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento a recurso interposto em face de sentença que julgou procedente a presente ação de investigação judicial eleitoral. 



    2. Este Regional, após superadas as preliminares suscitadas, reformou a sentença, alterando, tão somente, a capitulação de captação ilícita de sufrágio para conduta vedada, reconhecendo a configuração desta e do abuso de poder político perpetrado na perfuração de poços realizada pelo então prefeito e candidato à reeleição, mantendo a cassação dos registros/diploma dos recorrentes, bem como a aplicação da multa de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) e a declaração de inelegibilidade pelo prazo de 08 (oito) anos, tão somente, do Recorrente José Firmino de Arruda, tendo em vista o caráter personalíssimo de tal sanção. 



    3. O primeiro vício no acórdão suscitado pelo Embargante foi a existência de omissão referente ao “não enfrentamento do reconhecimento expresso do Eminente Min. Gilmar Mendes quanto à suspeição do Magistrado de primeiro grau nos autos da Reclamação 45.340/Ceará, fato este suscitado pelos ora Embargantes quando do julgamento do feito mediante pedido de reconhecimento de nulidade superveniente.



    4. Acerca de tal fato, cabe relembrar que quando já iniciado o julgamento do feito e durante o pedido de vista do Juiz Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, os ora Embargantes atravessaram petição suscitando a existência de nulidade superveniente tendo como fundamento, exatamente, a decisão do Eminente Min. Gilmar Mendes nos autos da Reclamação 45.340/Ceará. 



    5. Na ocasião, apresentei extensa manifestação, na qual fui acompanhado pela maioria dos pares, tendo divergido de tal entendimento tão somente o Juiz Francisco Érico Carvalho Silveira. 



    6. Assim, sem maiores dificuldades, verifica-se que a suposta omissão inexiste já que, mesmo extemporaneamente apresentada pelos Embargantes, foi a questão exaustivamente tratada no feito. Ademais, não cabe sequer alegar que não houve a menção ao suscitado “reconhecimento expresso do Eminente Min. Gilmar Mendes”, já que é conhecimento básico do direito que a suspeição é apreciada em procedimento próprio de exceção de suspeição o que sequer foi apresentado pelas partes. Destarte, qualquer menção acerca de suposta suspeição em autos diversos não é apta a avocar o reconhecimento da suspeição do Magistrado no presente feito. 



    7. Não é demais repisar que, inclusive, o julgamento antecipado da presente ação de investigação judicial eleitoral foi fundamento de exceção de suspeição em outro feito já devidamente julgada por esta Corte e afastada de plano qualquer reconhecimento de suspeição do Magistrado a quo. 



    8. O segundo vício alegado pelos Embargantes refere-se a suposta omissão de não apreciação das causas de pedir ensejadoras da preliminar recursal de cerceamento de defesa provocada pelo indeferimento da prova testemunhal, já que “a ausência de nominação do programa de escavação não significa dizer que o serviço não é ordinariamente prestado”. 



    9. De logo, convém pontuar que alegado cerceamento de defesa foi amplamente debatido no presente feito, como demonstra a extensa ementa do julgado. 



    10. Ademais, restou cristalino no decisum e nos debates da Corte que não foi a mera ausência de nominação do programa de escavação que levou a conclusão de seu caráter eleitoreiro, e sim a total omissão dos Embargantes em trazer ao feito provas documentais de que tal serviço não detinha tal caráter tendo sido realizado em outros anos da gestão, como se constata na resposta da Secretaria Municipal de Agricultura e Extensão Rural que informou a inexistência de programa para escavação de poços profundos, entretanto acostando ao feito o cronograma de perfuração do ano de 2020, constando referidas obras tão somente nos meses de agosto, setembro e outubro. 



    11. Por sua vez, interligado com o segundo vício, o terceiro vício alegado pelos Embargantes estaria consubstanciado na suposta omissão do acórdão por ter esta Corte supostamente ignorado o porquê de as obras terem sido iniciadas apenas no segundo semestre de 2020, já que restou demonstrado no feito que o município promoveu licitação no mês de março, a qual foi considerada deserta, tendo, após, realizado pregão eletrônico que viabilizou as mencionadas escavações. 



    12. Sem maiores delongas, verifica-se a ausência de mencionado vício pelas mesmas razões expostas anteriormente, qual seja, que não restou comprovado no feito a perfuração de poços em outros anos não eleitorais. A análise do feito não foi restrita ao ano de 2020 no tocante a realização da escavação de poços, assim não cabe os embargantes restringirem suas alegações tão somente ao ano de 2020. 



    13. Por fim, no que tange ao quarto vício este resume-se a suposta contradição no decisum resultante da reformatio in pejus, pois, segundo os Embargantes, esta não pode ser afastada pelo fato, tão somente, da conduta vedada ter sido suscitada na inicial já que o Magistrado não condenou os ora Embargantes em tal prática, não havendo no feito recurso acerca do tema. 



    14. De logo convém destacar que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração para sua correção é aquela interna, ocorrida dentro da decisão, como, por exemplo, entre os fundamentos e o dispositivo do voto. Não cabem aclaratórios sob o argumento de contradição da decisão com a tese defendida pelos Embargantes de que ocorreu reformatio in pejus, ou até mesmo entre o que foi decidido no acórdão e na sentença, sob pena de mais uma vez vestir como contradição o mero inconformismo do Embargante. 



    15. Entretanto, para exaurir o tema, convém destacar trecho da ementa do julgado em que é expressamente tratado o tema quando registra que “não há o que se falar em julgamento em prejuízo dos Recorrentes tendo em vista que referido ilícito foi expressamente mencionado na exordial, bem como deverá ser mantida a mesma sanção de multa aplicada, entretanto, em correta capitulação, qual seja, R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), sendo R$ 1.000,00 (mil reais) por cada poço profundo escavado”. 



    16. Para sanar qualquer dúvida, convém ressaltar a ausência de cerceamento de defesa em razão da determinação desta Corte em desentranhar dos autos os documentos acostados quando já iniciado o julgamento do feito, conforme destacado no decisum os documentos acostados não se tratava de documentos novos e tampouco documentos que não tinha acesso a parte, já que é documento referente a suposto procedimento licitatório da Prefeitura, que tinha como gestor à época o próprio Recorrente José Firmino de Arruda, candidato à reeleição. 



    17. Por fim, com relação a alegação de que esta Corte, nos autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral no 0603131-30.2018.6.06.0000, de minha relatoria, afastou o caráter eleitoreiro da perfuração de poços graças às provas ali produzidas, verifica-se, mais uma vez, a tentativa de rediscutir a matéria, comparando, inclusive, casos incomparáveis por suas próprias peculiaridades. 



    18. Caso fossem os Embargantes mais cautelosos, constatariam, sem dificuldades, que mencionado precedente vai ao encontro da linha de pensamento do presente caso, bem como da coerência que sempre tento seguir nos casos de minha relatoria, já que, naquele feito foi afastado o caráter eleitoreiro em razão da extensa documentação apresentada pelas partes comprovando os pedidos e realização de perfurações em distintos anos, o que não ocorreu no presente feito. 



    19. Dessa forma, não existindo vícios a serem sanados, ratificado o caráter eleitoreiro da perfuração de poços no presente caso, comprova-se o intuito de rediscussão da matéria já julgada por esta Corte. 



    20. Embargos conhecidos e não providos.



    O mesmo cuidado pode ser observado na decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral:



    “Em grau recursal, a Corte Regional, não vislumbrando a ocorrência do ilícito previsto no art. 41-A da Lei n. 9.504/97 (captação ilícita de sufrágio), atribuiu ao fato analisado nova capitulação jurídica no art. 73, I, da LE (conduta vedada) e, no mais, confirmou a prática do abuso de poder, mantendo inalterado o patamar da multa aplicada para não acarretar prejuízo aos então recorrentes. 



    Ao assim proceder, o TRE/CE, diversamente do alegado, não afrontou os arts. 492 e 1.013 do CPC e 617 do CPP, pois a parte não teve agravada a sua situação jurídica no campo sancionatório, o que, na linha da jurisprudência, limita, em casos que tais, a atuação da instância revisora. 



    Quanto ao tema, pacífica na jurisprudência do TSE a compreensão de que somente “configura reformatio in pejus o agravamento da pena imposta quando não houve recurso da parte contrária sobre a matéria” (AI n. 747-85/SP, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 8.11.2019). 



    Aliás, em precedente no qual a Corte Regional igualmente afastou a captação ilícita de sufrágio, porém qualificou juridicamente o fato como conduta vedada, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou a juridicidade da recapitulação e afastou a tese de indevida reforma por suposto prejuízo ao recorrente” (eDOC 16, p. 8)



    Dessa forma, também aqui seria necessário o revolvimento do acervo probatório e a análise da legislação infraconstitucional para apreciar as teses invocadas pelos recorrentes, o que é manifestamente vedado no âmbito do recurso extraordinário.



    Por fim, quanto à alegação de não ter restado demonstrada a presença dos requisitos necessários para a configuração do abuso de poder econômico e conduta vedada, o Tribunal de origem consignou que, conforme evidenciado nos fatos e provas colacionados aos autos, restou devidamente demonstrado o fim de agir em prol da obtenção da vantagem eleitoral, qual seja, promoverem-se pessoalmente para as eleições que se aproximavam. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Os recorrentes, ora agravantes, suscitam, em síntese, violação ao art. 22, caput, da LC n. 64/90 e ao art. 73, I, § 10, da Lei n. 9.504/97. 



    Para tanto, argumentam – com base em precedente desta Corte Superior, qual seja, o Recurso Especial n. 314-60.2012.6.20.0033/RN, relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2.12.2015 – que: 



    (i) a perfuração dos poços artesianos, p